Tribunal: TJDFT
Processo: 0711904-50.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711904-50.2018.8.07.0009 RECORRENTE: VERANETE DE JESUS NUNES RECORRIDO: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS. EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. PERCENTUAL POUCO ACIMA DA MÉDIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme entendimento do C. STJ no julgamento do REsp 1112880/PR, em sede de recurso repetitivo, deve ser aplicada a taxa média de mercado apenas em casos em que não haja no contrato celebrado entre as partes qualquer estipulação acerca dos juros remuneratórios cobrados. 2. As partes podem pactuar livremente a taxa de juros remuneratórios; entretanto, comprovado que a mesma é excessiva, exorbitante ou muito acima da taxa média do mercado admite-se a revisão do contrato. 3. Não existem parâmetros para aferir a abusividade de uma taxa, sobretudo porque o mercado é um sistema complexo que varia conforme a conjuntura econômica, social, política, internacional, etc., porém é certo que: a)- a média do mercado é um referencial que deve ser levado em conta no momento da contratação e b)- o exagero deve comprometer o próprio contrato e prejudicar excessivamente o mutuário, impossibilitando sua adimplência. 4. No caso concreto, as taxas de juros pactuada são pouco superiores às taxas média de juros, não se vislumbrando nenhuma abusividade, devendo prevalecer a vontade pactuada. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a abusividade da taxa de juros acordada, a qual ultrapassa a taxa média do mercado. Discorre sobre a possibilidade de revisão da cláusula que estabelece juros abusivos. Articula a necessidade de observância aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da proteção dos contratos de adesão, da conservação mitigada dos contratos, da transparência e informação, e do consumo sustentável. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto de Souza Moscoso, OAB/DF 18.116. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu que “Portanto, não tendo havido abusividade na fixação dos remuneratórios, e tendo a consumidora perfeitas condições de optar pela contratação, ao examinar os juros cobrados e dispostos nos contratos, o pedido revisional não tem como ser admitido.” (ID 12185208). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7,ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado Roberto de Souza Moscoso, OAB/DF 18.116. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028